Tribunal: TJSP
Processo: 2031349-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR A TRANSMISSÃO DO IMÓVEL DADO COMO GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA À AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031349-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANCO ZAMPIERI e GIANCARLO ZAMPERI, é agravado IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031349-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): FRANCO ZAMPIERI E OUTRO
AGRAVADO(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 39a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.800
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA

TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
-
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
A
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA PARA OBSTAR A TRANSMISSÃO DO
IMÓVEL
DADO
COMO
GARANTIA
EM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
À
AGRAVADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 25/27 que, em tutela cautelar antecedente, indeferiu o pedido de tutela
provisória de urgência.
Buscam os Agravantes a reforma da decisão, alegando,
para tanto, que o não deferimento da tutela de urgência em caráter antecedente, para a
suspensão da arrematação do imóvel em questão, importará em perigo de dano ou risco ao
resultado útil deste processo.
Recurso regularmente processado, sem concessão de
efeito suspensivo (fls. 32) e com contrariedade a fls. 37/44.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Relatam os Autores GIANCARLO ZAMPIERI e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
FRANCO ZAMPIERI, ora Agravantes, propuseram a demanda originária, classificada
como tutela cautelar antecedente , em face da Ré IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO LTDA., ora Agravada, alegando, em síntese, que na qualidade de
garantidores do revendedor Auto Posto Quinta de Santa Luzia Ltda., teriam alienado
fiduciariamente um imóvel à Agravada, para garantia de abertura de crédito para compra
de produtos no valor de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), pelo
prazo de 07 (sete) anos.
Alegam, que houve a consolidação da propriedade do
imóvel dado em garantia fiduciária em nome da ré, que teria promovido 2 (dois) leilões
visando à alienação do bem, sendo
que no último leilão, houve lance para a arrematação do bem.
A medida excepcional requerida em primeira instância
funda-se na probabilidade da existência do direito invocado, com base em elementos
capazes convencer o juiz de suas alegações e da necessidade de concedê-la ante o perigo de
dano e risco ao resultado útil do processo.
De fato, a medida excepcional requerida pelo agravante
para obstar a transmissão do imóvel dado como garantia em alienação fiduciária à
agravada funda-se na probabilidade da existência do direito invocado, com base em
elementos capazes convencer o juiz de suas alegações e da necessidade de concedê-la.
Na espécie, os elementos trazidos não são suficientes a
imprimir tal convencimento, tratando-se de matéria que exige mais ampla cognição.
Portanto, não é possível identificar com segurança o
preenchimento dos requisitos para a concessão da medida judicial antecipatória.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR